Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. MONTANTE DAS ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. RECURSO PREJUDICIADO. INÉPCIA DA INICIAL. PETIÇÃO INICIAL INTELIGÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA POUPANÇA. INDEVIDO. ALEGAÇÕES DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma.
2. Não é possível discutir, em sede de apelação, o montante fixado a título de multa (astreintes) quando a parte ré cumpriu a obrigação de fazer fixada na sentença antes da interposição do recurso.
3. Sendo possível compreender os fatos, a causa de pedir e o pedido, a petição inicial não pode ser considerada inepta. Preliminar rejeitada.
4. Provando o autor o fato constitutivo de seu direito e quedando-se inerte o réu quanto à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o julgamento procedente do pedido inicial é medida que se impõe.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.